Tribunal: TJSP
Processo: 1008102-82.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência recíproca reconhecida.
COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. Decisum de primeiro grau que declarou rescindido o contrato e condenou a demandada a restituir os valores pagos, autorizada retenção de 15% (quinze por cento).
RECURSO DAS PARTES. Percentual de retenção do montante a

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente. Sucumbência recíproca reconhecida.
COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. Decisum de primeiro grau que declarou rescindido o contrato e condenou a demandada a restituir os valores pagos, autorizada retenção de 15% (quinze por cento).
RECURSO DAS PARTES. Percentual de retenção do montante a ser restituído. Manutenção. Necessária compensação dos débitos tributários. Taxa de fruição. Imóvel não edificado. Precedentes deste E. Tribunal.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Tese definida no julgamento dos Recursos Especiais 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP.

Recursos providos em parte.